Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. SINAL AMARELO INTERMITENTE. CULPA DA SEGURADA. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CARACTERIZADA. PREVISÃO DE COBERTURA DE LUCROS CESSANTES NA APÓLICE.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que improcedentes os pedidos de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção da prova expressamente dispensada pela parte.
3. A via pela qual trafegava o autor (W4 norte) é classificada pelo Getran/DF como via arterial, que, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, é aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, e tem preferência sobre as demais.
4. A via em que transitava a ré, por outro lado, tem natureza secundária em relação à W4, circunstância que deveria ter sido observada pela condutora antes de ingressar na via principal e colidir com o veículo do apelante-autor, porquanto os semáforos estavam intermitentes. Dessa forma, ainda que estivesse trafegando à direita do autor, deveria ter adotado as cautelas necessárias ao atravessar o cruzamento com a via principal, o que não ocorreu, impondo-se a reparação dos danos causados à parte autora.
5. O autor comprovou que foi privado do exercício de sua atividade laboral como motorista de aplicativos de transporte privado, e demonstrou o valor que deixou de auferir mediante os extratos retirados dos aplicativos, sendo devida a condenação por lucros cessantes.
6. Os lucros cessantes devem limitar-se ao montante que o autor deixou de receber no período em que foi privado do exercício de sua atividade laboral como motorista de aplicativos, pois a cessação de contrato de locação de automóvel com terceiros constitui dano indireto que não tem nexo de causalidade imediato com a conduta da outra parte. Ademais, condenações desta natureza não podem ocorrer mediante projeções especulativas e, em se tratando de renda dependente da relação com terceiros, não se pode afirmar que o contrato permaneceria vigente até os dias atuais.
7. A despeito do desconforto e dos aborrecimentos que a situação certamente causou ao autor, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser compensado, porquanto meros incômodos ou dissabores frente ao evento danoso e sem repercussão alguma no mundo exterior descaracteriza o dano moral.
8. Os lucros cessantes, na demanda em exame, resultam diretamente da responsabilidade por danos materiais cobertos pela apólice, razão pela qual a Seguradora e a condutora do veículo segurado são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao autor, incluídos os danos materiais por lucros cessantes.
9. Apelação do conhecida e parcialmente provida.